Tribunal: TJDFT
Processo: 0744234-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, tanto a questão quanto cabimento da multa, bem como quanto a necessidade de majoração em razão do descumprimento reiterado, foram amplamente discutidas no processo de origem, bem como em sede recursal, evidenciando a preclusão da matéria.
2. Uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e, ao juiz, a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.